Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734748-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO ALVES DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a elaboração de novo laudo pericial apurando-se o efetivo valor devido. 2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1. 2.1. Na referida ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questionou-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. O agravante se limita a afirmar que o valor homologado para o débito é excessivo quando comparado com o montante apurado por seu técnico assistente, razão pela qual entende ser necessária nova perícia para esclarecer o montante efetivamente devido. 4.1. A despeito da diferença de valores alegada, nota-se que o parecer elaborado pelo assistente técnico do agravante foi devidamente apreciado pela perita judicial, que concluiu pela manutenção de seus cálculos, conforme laudo complementar. 4.2. Com efeito, o laudo pericial e respectivos esclarecimentos são elucidativos e seguiram de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 4.3. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. 4.4. Precedente “[...] 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022). 4.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação ao artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação da instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Aduz que, embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 240 do CPC, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030